Tribunal: TJDFT
Processo: 0757832-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE HOSPEDAGEM COMPARTILHADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para lhe condenar, solidariamente, a pagar aos autores o valor de R$ 11.180,12 (onze mil, centos e oitenta reais e doze centavos), a título de danos materiais, bem como a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada autor, em reparação por danos morais. Irressignada, a recorrente requer o afastamento da responsabilidade solidária.
2) A recorrente alegou que os serviços defeituosos foram prestados unicamente pela segunda requerida, a qual deve ser responsabilizada pelo pagamento das indenizações. Argumentou que trabalha com sistema de hospedagem por tempo compartilhado, mediante a utilização de pontos e que conta com 7 destinos fixos, entre os quais o hotel requerido. Afirmou que não é responsável pela administração do hotel, possuindo, apenas, uma relação contratual de locação de algumas de suas unidades. Destacou que o recorrido é o único responsável pela administração, gerenciamento, limpeza e manutenção do hotel. Sustentou que prestou auxílio aos autores, quando tomou conhecimento dos fatos. Recurso próprio, tempestivo (ID 40125905) e com o preparo devidamente comprovado (ID 40125909).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40125916).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na hipótese em exame, a recorrente reconheceu que possui uma relação contratual de locação com o hotel requerido (ID 40125829), razão pela qual, claramente, obtém vantagem econômica com o aluguel de algumas unidades do hotel, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, devendo responder, solidariamente, pelos danos causados aos autores, em razão do defeito na prestação do serviço. O fato da recorrente não ser diretamente responsável pela administração do hotel, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos fornecedores.
6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.